Tribunal: CARF
Processo: 16095.000448/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000448/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.998 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
VITÓRIA COBRANÇAS E SERVIÇOS S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO EM NOTA FISCAL (SERVIÇOS DE
COBRANÇA). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CESSÃO
DE MÃO DE OBRA, CUMULADA COM A NÃO INDICAÇÃO DAS
NOTAS FISCAIS EM QUE NÃO TERIA HAVIDO O DESTAQUE DA
RETENÇÃO. DESCRIÇÃO DEFICIENTE DA AUTUAÇÃO. NULIDADE
MATERIAL.
Tendo a fiscalização o dever de fundamentar a ocorrência da infração, não
basta indicar que a empresa é cedente de mão de obra para apontar que houve
descumprimento do dever de destacar, em nota fiscal, a retenção
previdenciária. De fato, a comprovação de tal infração decorre de a fiscalização
ao menos explicitar: i) quais os contratos ou outros elementos analisados que
permitiram a conclusão de que, em relação às notas fiscais fundantes da
autuação, os serviços foram prestados mediante cessão de mão de obra, e ii)
quais as notas fiscais em que não teria havido o destaque da retenção
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000448/2008-17
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000448/2008-17

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Campinas que
negou provimento à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A autuação decorreu de a empresa prestar serviços mediante cessão de mão de
obra e ter deixado de destacar, em suas notas fiscais, a retenção previdenciária equivalente a 11%
do valor das notas fiscais.
Esclarece-se que a empresa autuada tem faturamento superior a duas vezes o
limite máximo do salário de contribuição.
Intimado do lançamento, o sujeito passivo impugnou-o, aduzindo, em breve
sínteses que:
 Teria efetuado depósito do valor integral exigido, devidamente atualizado,
para se resguardar de posteriores acréscimos;
 Não haveria razão para a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou
fatura da prestação de serviços, pois o impugnante presta serviços de cobrança
e não é responsável tributário pelo recolhimento das contribuições sociais
decorrentes da prestação de serviços porque não contrata e nem nunca
contratou serviços executados mediante a cessão de mão-de obra, não
cabendo, portanto; a retenção prevista no art.31, da Lei nO8.212/91;
 Para que a retenção fosse cabível, na modalidade de serviço prestado pelo
contribuinte, seria necessário comprovar-se que houve cessão de mão de obra.
Analisada a impugnação, a 6a Turma de Julgamento da DRJ em Campinas negou-
lhe provimento. Tal decisão restou formalizada no Acórdão no 05-23.971, às fls. 48 / 51, cuja
ementa relembramos a seguir:
PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. DESTAQUE NA NOTA FISCAL.
A empresa contratada para serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a destacar, na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, 11% do
valor bruto desses documentos, na forma e no prazo estabelecidos em lei..
Intimado dessa decisão, o contribuinte interpôs o competente recurso voluntário
(fls. 59 / 63), trazendo, em breve, síntese os seguintes argumentos:
 A Recorrente nunca teria tido a obrigação de reter 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços prestados, simplesmente pelo fato de
que jamais passou a ser responsável tributário, vez que que não contrata, ou
contratou, serviços executados mediante a cessão de mão de obra;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000448/2008-17

 Não havendo a comprovação da prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra, seria descabida a retenção previdenciária de 11%;
 O depósito efetuado teria sido realizado observando-se as orientações
fornecidas pelo próprio INSS, sendo necessário reconhecer-se a suspensão da
incidência de quaisquer acréscimos legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância: 11 de dezembro
de 2008 – fls. 56; apresentação do recurso voluntário: 9 de janeiro de 2009 – fls. 59). Ademais,
atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso apresentado.
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 A fiscalização não teria comprovado a prestação de serviços mediante cessão
de mão de obra;
 O depósito efetuado teria sido realizado observando-se as orientações
fornecidas pelo próprio INSS, sendo necessário reconhecer-se a suspensão da
incidência de quaisquer acréscimos legais.
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE
OBRA
A retenção previdenciária incidente em algumas específicas prestações de
serviços, que tem natureza de verdadeira antecipação compensável, foi instituída na legislação
previdenciária pela Lei no. 9.711, de 1998, por meio da atribuição de nova redação ao artigo 31
da Lei no. 8.212, de 1991, a seguir transcrito:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
§ 1o. O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2o. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição.
§ 3o. Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000448/2008-17

realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no. 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
§ 5o. O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para
cada contratante.
Segundo o dispositivo legal acima transcrito, é possível chegarmos às seguintes
conclusões:
 A retenção previdenciária na prestação de serviços incide apenas em
específicos serviços prestados mediante cessão de mão de obra (destaque-se
que, de forma atécnica, há a previsão da incidência da retenção também em
empreitada de mão de obra, apesar do caput do artigo 31 estabelecer que a
incidência da retenção em comento recairia apenas em serviços prestados
mediante cessão de mão de obra; com base em tal dispositivo legal, o
Regulamento da Previdência social acabará sujeitando serviços prestados
mediante mera empreitada de mão de obra à retenção previdenciária);
 A retenção previdenciária á cabível apenas nos serviços i) arrolados no §4o do
artigo 31 da Lei no. 8.212, de 1991, e ii) naqueles previstos no expressamente
no Regulamento da Previdência Social.
A regulamentação do dispositivo legal em comento, no período objeto da
autuação, foi empreendida no artigo 219 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no. 3.048, de 1999, com algumas alterações realizadas pelo Decreto no. 4.729, de
2003. Vamos relembrar as disposições mais relevantes de tal dispositivo regulamentar:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o. Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000448/2008-17

inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o. Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o. Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000448/2008-17

§ 4o. O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
Em relação às disposições legais acima relembradas, é forçoso concluir que:
 Para que um serviço seja qualificado como prestado mediante cessão de obra é
necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:
o Os serviços prestados devem ter natureza contínua;
o Não há necessidade de os serviços prestados estarem relacionados com
a atividade fim do tomador dos serviços;
o Os segurados afetos ao prestador de serviços devem ser colocados á
disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros (ou
seja, não haverá cessão de mão de obra caso os segurados afetos ao
prestador de serviços sejam prestem os serviços no próprio
estabelecimento do prestador);
o Os serviços prestados por empresas de trabalho temporário sujeitam-se
à retenção previdenciária, desde que previstos no §2o do artigo 219 do
Regulamento da Previdência Social;
o Os serviços sujeitos à retenção previdenciária são os seguintes:
 Serviços arrolados nos incisos I a V do §2o do artigo 219 do
RPS: a retenção sempre ocorre na prestação de tais serviços,
vez que engloba ambas modalidades de realização destes
serviços: empreitada e cessão de mão de obra;
 Serviços arrolados nos incisos VI a XXV do artigo 219 do
RPS: a retenção somente ocorre se tais serviços forem
prestados mediante cessão de mão de obra.
Após a breve conceituação supra, vamos apreciar o caso em questão.
A autuação restou assim descrita pela fiscalização (fls. 3):

Vemos, então, que a própria fiscalização indicou que o destaque da retenção
previdenciária decorreria de a empresa então sob fiscalização ser “cedente de mão de obra” e
prestar os serviços arrolados no inciso VII do §2o do artigo 219, do RPS (serviço de cobrança).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000448/2008-17

Relembre-se que a falta de destaque da retenção previdenciária em notas fiscais é a infração em
análise.
A fiscalização não indica, em nenhum momento, dois aspectos imprescindíveis
para a adequada caracterização da infração, quais sejam:
 Quais os contratos ou outros elementos analisados pela fiscalização que
permitiram a conclusão de que, em relação às notas fiscais fundantes da
autuação, os serviços de cobrança foram prestados mediante cessão de mão de
obra;
 Quais as notas fiscais em que não teria havido o destaque da retenção
previdenciária.
Destaque-se que, em relação ao primeiro elemento, o próprio sujeito passivo
assevera que é cedente de mão de obra (fls. 26). Contudo, não se pode esquecer que o mesmo
sujeito passivo aduz, em seu recurso, que “não há que se falar genericamente em
responsabilidade tributária, a autoridade tem que especificar em qual contratação a Recorrente
deixou de destacar os 11% na nota fiscal” (fls. 62). Nesse ponto, entendo procedente tal
alegação: a fiscalização, ao indicar que foi descumprido o dever de destacar a retenção
previdenciária em notas fiscais, precisa demonstrar: i) o cabimento de tal retenção e ii) as notas
fiscais em que tal obrigação acessória foi descumprida.
Ausentes tais informações (comprovação do cabimento da retenção
previdenciária na prestação de serviços e em quais notas fiscais não foi destacada tal retenção),
entendo que a descrição da autuação foi deficiente, não logrando a autoridade lançadora cumprir
com o seu mister de indicar, de forma específica e fundamentada, qual foi a efetiva e concreta
infração cometida pelo sujeito passivo. Relevante frisar, nesse ponto, que é dever da autoridade
fiscal indicar concretamente qual foi a infração cometida pelo sujeito passivo, pois os fatos
constitutivos do lançamento tributário devem sempre ser explicitados fundamentadamente pela
fiscalização.
Ademais, a ausência da adequada descrição da efetiva infração ensejadora da
autuação prejudicou o exercício do direito de defesa do sujeito passivo desde sua impugnação,
vez que, em vários trechos desta peça defensiva, são apresentadas razões sob a premissa de que a
autuação decorreria da ausência de recolhimento da retenção de 11% pelo tomador dos serviços.
Relembremos o teor da impugnação nesse ponto (fls. 26):
Nesse sentido, é importante esclarecer que para que haja a retenção, não basta que o
serviço esteja relacionado no Regulamento da Previdência Social, em seu art. 219, § 2o,
como é o caso da Impugnante, que está enquadrada no inciso VII, é necessário que seja
demonstrada pela autoridade lançadora, nos autos do procedimento fiscal, efetivamente
a ocorrência de mão de obra contratada, da forma como definida na lei. Esclareça-se por
oportuno que 'iodos os entendimentos se convergem no mesmo sentido de que para
haver a retenção é imprescindível a demonstração da contratação de serviços mediante
cessão de mão de obra .
Ora, a Impugnante, que é cedente de mão de obra, como corroborado no RELATÓRIO
FISCAL DA INFRAÇÃO, nunca teve a obrigação de reter 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços prestados.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000448/2008-17

Com efeito, a Impugnante, que tem como objeto social, conforme Clausula 7" de seu
Contrato Social, a exploração do ramo de atividade de serviços de cobrança
extrajudicial por conta própria e/ou de terceiros, gestão, de contas a pagar e receber, de
crédito, seleção e risco, jamais passou a ser responsável tributário pelo recolhimento da
contribuições sociais decorrentes da prestação de serviços na razão de
Assim, entendo que a autuação não restou devidamente fundamentada, sendo
imperiosa a declaração de sua nulidade material.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 89
DF CARF MF
Original